Tribunal: STF
Processo: ARE 1377990
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 4):



    “PENHORA - Percentual da remuneração recebida pela executada: benefício previdenciário - Inadmissibilidade - Extratos bancários indicam que os valores decorrem exclusivamente de aposentadoria - Impenhorabilidade - Inteligência do art. 833, IV, do CPC/2015 - Recurso provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 5, Doc. 5), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 6):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento Exposta com clareza a convicção dos julgadores, o julgado que a expressa satisfaz o preceito constitucional e legitima a outorga da prestação jurisdicional - Descabimento de qualquer esclarecimento - Embargos declaratórios rejeitados.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 7º, X, da Constituição. 



    Sustenta, em síntese, que “a 20ª Colenda Turma deu ao dispositivo violado interpretação desacertada, posto que o que se busca aqui não é a retenção dolosa de todo o salário percebido mensalmente pela recorrida, mas apenas uma pequena fração objetivando a quitação gradual da dívida existente, posto que a disponibilização de tais valores não prejudicará a subsistência da recorrida” (fl. 6, Doc. 8).



    Requer, ao final, seja provido o presente recurso, “para determinar o bloqueio de 15% sobre o montante líquido recebido mensalmente pela recorrida, conforme concedido pelo Juízo de piso, até a quitação integral do débito, com a sua consequente condenação aos ônus da sucumbência com fulcro no art. 85, § 11 do CPC” (fl. 7, Doc. 8)



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, ao argumento de que a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa, pois demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional (Doc. 11).



    No Agravo (Doc. 13), a parte agravante reitera sua argumentação no sentido de que houve violação direta à Carta Magna.



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 2-4, Doc. 4):



    “1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial e que deferiu a penhora de 15% do benefício previdenciário da executada-agravante. 



    Sustenta a recorrente que os valores decorrem de sua aposentadoria, sendo impenhoráveis. 



    Recurso processado com efeito suspensivo, com resposta da agravada, sendo dispensada a requisição de informações ao juiz da causa. 



    2. É execução fundada em contrato de mútuo bancário (cf. fls. 8-12), sendo deferida a penhora de 15% da remuneração recebida pela executada (benefício previdenciário).



    O legislador, ao elevar à categoria de impenhoráveis os vencimentos, salários, proventos de aposentadoria, pensões, dentre outros (cf. art. 833, IV, do CPC/2015), pretendeu resguardar tais verbas, que possuem caráter alimentar. 



    Vedada qualquer constrição judicial sobre valores totais ou parciais existentes em conta corrente que apresentam tais características, notadamente porque o art. 7º, X da CF assegura a “proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa”, o que demonstra a amplitude da proteção que o legislador constitucional conferiu às verbas em questão. A impenhorabilidade de vencimentos possibilita que o devedor continue a manter seu sustento e o de sua família. 



    A constrição parcial da verba impenhorável somente seria possível quando atingido o limite de cinquenta salários mínimos mensais ou na hipótese relativa à execução de crédito alimentar (cf. art. 833, § 2º, do CPC/2015). Fora desses casos (e abaixo daquela margem) a impenhorabilidade é absoluta.



    É da jurisprudência: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA FASE EXECUTIVA - PENHORA PERCENTUAL DE 30% - BENEFÍCIO DO INSS IMPENHORABILIDADE Inadmissível o pedido de penhora no percentual de 30% sobre os valores recebidos pela devedora, ora agravada, a título de benefício previdenciário (pensão por morte) Natureza alimentar absoluta da verba Descontos e penhora incabíveis - Art. 833, IV, do NCPC - Decisão mantida Agravo improvido.” (cf. A. I. nº 2106087-53.2017.8.26.0000, rel. Des. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado deste TJSP, j. 27-7-2017). 



    Os documentos juntados a fls. 29-32 demonstram de maneira inequívoca a origem alimentar dos valores bloqueados (benefícios do INSS) e, não havendo excedente ao limite legal, é patente a sua impenhorabilidade. 



    Descabida, portanto, a determinação de desconto mensal sobre o beneficio previdenciário da recorrente, ficando reformada a decisão recorrida.”



    Da leitura acima, verifica-se que o acórdão recorrido, com base na legislação ordinária pertinente (Código de Processo Civil) e no conteúdo probatório dos autos, concluiu pela impenhorabilidade dos proventos da parte autora.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.9.2019. EXECUÇÃO. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a discussão acerca da possibilidade de penhora parcial de salário demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.193.882-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/11/2019 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Penhora de proventos de aposentadoria. Matéria infraconstitucional. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 830.636-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/3/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente